Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-46.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SURSIS INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos conforme os arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 c/c art. 69, caput, 1a parte, do CP. O réu foi condenado a cumprir penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto, sem substituição ou suspensão da pena. O réu busca a absolvição do crime de lesão corporal por ausência de materialidade, alegando a falta de exame de corpo de delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa ou vias de fato. Também pleiteia a absolvição do crime de ameaça por insuficiência de provas ou sua absorção pela lesão corporal, além da majoração da pena-base considerando a pena mínima, adoção do regime inicial aberto e concessão do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se a ausência do exame de corpo de delito invalida a materialidade do crime de lesão corporal; (ii) se é possível a desclassificação da conduta para lesão culposa ou vias de fato; (iii) se há provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça e se o princípio da consunção é aplicável ao caso; (iv) se a pena foi corretamente dosada, considerando a fixação do regime inicial semiaberto e a não concessão do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Materialidade da lesão corporal: A ausência do laudo de exame de corpo de delito não invalida a condenação quando a materialidade do delito pode ser suprida por outros meios de prova, como prontuários médicos, laudos subscritos por profissionais de saúde, atestados, fotografias ou filmagens. Nesse caso, há provas suficientes que corroboram a ocorrência das lesões, conforme entendimento do TJDFT e do STJ. A alegação de nulidade por falta de laudo pericial é improcedente.
Desclassificação da lesão corporal: As provas dos autos demonstram que o réu agiu com dolo ao lesionar a vítima em razão de sua condição de gênero, enquadrando-se no art. 129, § 13, do CP. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para lesão culposa ou vias de fato, visto que as lesões foram confirmadas e ocorreram em contexto de violência doméstica.
Ameaça e princípio da consunção: O crime de ameaça, sendo um delito formal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se exigindo que o agente tenha real intenção de concretizar a ameaça. Nos termos da jurisprudência, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. O princípio da consunção, que prevê a absorção de crimes menores por um delito principal, não se aplica ao caso, pois os delitos de lesão corporal e ameaça, ainda que cometidos no mesmo contexto, possuem objetividades jurídicas distintas.
Dosimetria da pena: A pena foi corretamente dosada com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, sendo justificada a fixação da pena acima do mínimo legal diante de uma circunstância judicial desfavorável. Quanto à fração de aumento, a aplicação de 1/8 para cada circunstância desfavorável está de acordo com a jurisprudência.
Regime inicial e sursis: A fixação do regime semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos, é válida quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime semiaberto, no caso, se justifica pela gravidade dos crimes e pelas circunstâncias do delito. A suspensão condicional da pena (sursis) foi corretamente indeferida, visto que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, conforme exige o art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A ausência do exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal quando a materialidade do crime pode ser suprida por outros meios de prova.
O crime de ameaça é formal e não exige que o agente tenha a real intenção de concretizar a ameaça, sendo irrelevante o ânimo no momento da ação.
O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de lesão corporal e ameaça possuem objetividades jurídicas distintas, ainda que praticados no mesmo contexto.
A fixação do regime inicial semiaberto para penas inferiores a quatro anos é válida quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13o; 147; 69, caput, 1a parte; 59; 77.
Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
CPP, art. 158.